Tribunal: TJSP
Processo: 2068280-91.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Gilberto Cruz
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
HABEAS CORPUS – Tráfico de entorpecentes (artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06). Apreensão de razoável quantidade de droga (195 porções de cocaína com peso bruto de 129,0 gramas), além de dinheiro – Pressupostos da segregação cautelar presentes – Inócuas outras medidas do artigo 319 do CPP – Constrangimento ilegal não caracterizado – Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000333038
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no 2068280-
91.2020.8.26.0000, da Comarca de Caraguatatuba, em que é impetrante DEFENSORIA
PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e Paciente JORGE AUGUSTO LEMES DE
MOURA LIMA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem.
V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO SALE
JÚNIOR (Presidente) e CLÁUDIO MARQUES.
São Paulo, 12 de maio de 2020.
GILBERTO FERREIRA DA CRUZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2068280-91.2020.8.26.0000 -Voto no 11644
2
Habeas corpus no 2068280-91.2020.8.26.0000 – Processo digital
2a Vara da Comarca de Ubatuba (Processo no 0000015-36.2020.8.26.0626
[auto de prisão em flagrante] e 1501644-20.2020.8.26.0642 [autos principais])
Impetrante: Defensoria Pública do Estado de São Paulo
Paciente: Jorge Augusto Lemes de Moura Lima

Voto no 11644
HABEAS CORPUS
Tráfico de entorpecentes (artigo 33,
caput, da Lei no 11.343/06). Apreensão de razoável quantidade
de droga (195 porções de cocaína com peso bruto de 129,0
gramas), além de dinheiro
Pressupostos da segregação
cautelar presentes Inócuas outras medidas do artigo 319 do
CPP
Constrangimento ilegal não caracterizado
Ordem
denegada.
Trata-se de habeas corpus impetrado pelo defensor público
Rodrigo Tadeu Bedoni, com pedido de liminar, em favor de Jorge Augusto
Lemes de Moura Lima, sob a alegação de que este sofre constrangimento
ilegal por ato do MM. Juízo de Direito da 2a Vara da Comarca de Ubatuba
(Processo no 0000015-36.2020.8.26.0626 [auto de prisão em flagrante] e
1501644-20.2020.8.26.0642 [autos principais])
Aduz, em síntese, que o paciente foi preso em flagrante
pela prática do crime do artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06 e, inobstante a
ausência de requisitos dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal,
teve a prisão convertida em preventiva em decisão carente de fundamentação
idônea, porquanto lastreada na gravidade abstrata do delito e em argumentos
genéricos, sem a análise do caso concreto. Destaca a desproporcionalidade da
medida extrema, mormente por que 'caso a pessoa presa seja condenada, o
regime imposto poderá ser diverso do fechado [e] não está afastada a
possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de
direitos'. Assevera, por fim, a suficiência e adequação das medidas cautelares
alternativas ao cárcere previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2068280-91.2020.8.26.0000 -Voto no 11644
3
Requer a concessão da ordem para garantir ao paciente o
direito de responder ao processo em liberdade (fls. 01/05).
Indeferida a liminar em sede de plantão judiciário (fls.
31/32) e, ainda, após distribuição (fls. 36/37), foram dispensadas as
informações nos termos do artigo 662 do Código de Processo Penal.
A d. Procuradoria Geral de Justiça opinou pela concessão
(fls. 45/50).
É o relatório.
A ordem deve ser denegada.
O paciente foi preso em flagrante e denunciado (fls. 29/30
autos no 1501644-20.2020.8.26.0642) como incurso no artigo 33, caput, da
Lei no 11.343/06 porque,no dia 08 de abril de 2020, por volta das 23h15, na rua
Cristino Pedro de Oliveira, no 242, bairro Pedreira, na cidade e comarca de
Ubatuba, trazia consigo, para fins de entrega ao consumo de terceiros, 195
porções de cocaína com peso bruto de 129,0 gramas, substância esta
entorpecente causadora de dependência física e psíquica, sem autorização ou
em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Na ocasião houve a
apreensão de R$ 335,00 (trezentos e trinta e cinco reais).
Segundo a acusação, policiais militares realizavam
patrulhamento no local e, assim que o paciente os avistou, empreendeu fuga;
ele tinha uma sacola nas mãos. Após acompanhamento, localizaram Jorge
Augusto escondido atrás de um sofá no interior de uma residência em
construção. Abordado, ele afirmou “ter perdido” e soltou a sacola; em seu
interior os agentes públicos apreenderam o entorpecente. Consigo
apreenderam ainda o dinheiro. Indagado, o paciente afirmou que vendia
drogas para saldar dívidas que possuía junto ao tráfico.
No caso são significativos e relevantes os indícios do
envolvimento do paciente na ocorrência, porquanto preso em flagrante nas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2068280-91.2020.8.26.0000 -Voto no 11644
4
circunstâncias narradas acima.
Faz-se, portanto, necessária a cautelar em função de
determinados objetivos que se relacionam à garantia da ordem pública e à
efetiva aplicação da lei penal (CPP, artigo 312). Aliás, qualquer outra medida
prevista no artigo 319 do CPP, eventualmente concedida, não atenderia às
finalidades daqueles objetivos.
E, nesse passo, observados os postulados trazidos pelas
Leis nos 12.403/2011 e 13.964/2019, vê-se que o caso também se mostra
enquadrado nos artigos 282, § 6o, 283, caput, e 313, I, do CPP, não estando
incluído na descrição do artigo 321 do CPP.
É certo que a prisão antes da sentença definitiva é medida
de exceção, a ponto de impor ao Juiz fundamentar os motivos que levaram à
custódia do agente. In casu, a prisão decretada não se mostra ilegal ou
arbitrária para justificar a concessão da ordem. A menção das favoráveis
condições pessoais do paciente contrapõe-se à conduta imputada na
denúncia, em trâmite no Juízo a quo: trazer consigo razoável quantidade de
entorpecente e, diante disso, colaborar com a disseminação do vício e da
dependência em drogas
de recuperação quase impossível e que causa
desajustes familiares, degeneração da sociedade e do ser humano, capaz de
provocar o recrudescimento da violência e da intranquilidade social.
Com pena de mestre, o escólio de Júlio Fabbrini Mirabete
pontua:
(...) a captura do indiciado não importa necessariamente
seu recolhimento ou custódia. Com efeito, ouvidos o
condutor, as testemunhas, o capturado, o ofendido, e
lavrado o auto, havendo fundadas suspeitas contra o
conduzido, a autoridade atuante mandará recolhê-lo à
prisão (...) (Curso de Direito Processual Penal, Ed. Saraiva,
24a edição, atualizada, 1996, pág. 168).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2068280-91.2020.8.26.0000 -Voto no 11644
5
Não se olvide que a decretação da prisão cautelar também
não se mostra ilegal ou arbitrária para justificar a concessão da ordem porque
suficientemente fundamentada conforme se observa na decisão de fls. 35/37
no 0000015-36.2020.8.26.0626 [auto de prisão em flagrante], litteris:
[...] No que concerne à prisão do autuado, observando-se
as regras trazidas pela Lei no 12.403/11, constato ser
incabível a concessão de quaisquer das medidas previstas
no artigo 319 do Código de Processo Penal, sendo de rigor
a manutenção de sua custódia.
Com efeito, com base nos elementos existentes nos autos,
os quais demonstram a existência de indícios fortes de
autoria, já se vislumbra a ineficácia das medidas
alternativas à prisão, sendo evidente o intuito de não
atender aos chamamentos do Juízo.
Isso porque, consta dos autos que, no dia 08 de abril de
2020, policiais estariam em patrulhamento de rotina em
área conhecida como ponto de venda de drogas, quando
teriam avistado o requerente com um moletom de cor
preta, o qual, por sua vez, empreendeu fuga ao avistá-los,
motivo pelo qual iniciaram uma perseguição, vindo a
localizá-lo atrás de um sofá.Nessa ocasião, o acusado
JORGE AUGUSTO LEMES DE MOURA LIMA jogou uma
sacola branca na frente dos policiais, onde então teriam
sido localizados 195eppendorfsde substancia semelhante
à cocaína, com peso bruto de 129 gramas, bem como foi
localizada, no bolso do acusado, a quantia de R$ 395,00
(trezentos e noventa e cinco reais).
Assim, resta incontroverso que, a situação acima descrita
evidencia indícios traficância, que é um crime grave,
equiparado a hediondo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2068280-91.2020.8.26.0000 -Voto no 11644
6
Destarte, ao ser inquirido informalmente, o réu teria
noticiado à polícia que estava devendo dinheiro para a
biqueira, de modo que estava traficando para pagar a
dívida.
E, mormente as ponderações da Defensoria Pública,
observo
que
o
réu
estava
desobedecendo
as
determinações do Ministério da Saúde e do Governo do
Estado de São Paulo referente às necessidades de
distanciamento social para prevenir o contágio do COVID
19, de modo que a sua custódia cautelar pela prática de
crime grave não culminaria em um risco à sua saúde. Até
porque,
o
requerente
não
demonstra
interesse
e
disposição em cumprir regras sociais,de modo que, em
liberdade,
ele
seguramente
encontraria
severas
dificuldades em seguir com as recomendações de
isolamento social, que se fazem tão necessárias para inibir
a propagação da COVID-19.
Assim, entendo não ser possível, por ora, a substituição da
prisão por medidas cautelares diversas, as quais, à vista
das peculiaridades do caso acima apontadas e da situação
do autuado perante à justiça, revelam-se manifestamente
inadequadas e insuficientes para a garantia da ordem
pública.
Ad argumentandum, a concessão de liberdade processual
era insuscetível aos acusados da prática do crime de tráfico de entorpecentes.
Nesse ponto, havia proibição legal à benesse (Lei no 8.072/90). Todavia, com a
edição da Lei no 11.464/07, a liberdade provisória passou a ser permitida, em
alteração introduzida por esta nova lei a dos “Crimes Hediondos”,
estabelecendo que tais delitos são insuscetíveis apenas de anistia, graça,
indulto e fiança (nova redação do inciso II do artigo 2o da Lei no 8.072/90). Mas,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2068280-91.2020.8.26.0000 -Voto no 11644
7
tal norma legal não pode ser aplicada neste caso, consideradas suas
peculiaridades.
Questões outras, tais como o estabelecimento de regime
prisional e a substituição ou não da pena privativa de liberdade por restritivas
de direitos, envolvem a final análise do mérito a ser feita na sentença, na ação
de conhecimento.
Nessa esteira:
(...) 6. Não há falar em desproporcionalidade entre o
decreto prisional preventivo e eventual condenação, tendo
em vista ser inadmissível, em habeas corpus a antecipação
da quantidade de pena que eventualmente poderá ser
imposta, menos ainda se iniciará o cumprimento da
reprimenda em regime diverso do fechado. Habeas corpus
não conhecido (STJ HC no 440.812/MS, Relator Ministro
Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, J. 15.05.2018, DJe
25.05.2018).
Logo, nos limites da discussão autorizada no habeas
corpus, não há como reconhecer o constrangimento ilegal capaz de justificar a
soltura pretendida.
Ex positis, denega-se a ordem.
GILBERTO FERREIRA DA CRUZ
Relator